Tribunal: TJBA
Processo: 8006814-25.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006814-25.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO PINTO SEPULVEDA

Advogado(s)
:
LUCIANO PINTO SEPULVEDA, DANILO LIMA RIBEIRO

APELADO: BCL CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, POR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PEDIDOS AUTORAIS APENAS PARA ATOS PERTINENTES À ADJUDICAÇÃO. NÃO HÁ PEDIDO DE SUSPENSÃO DO GRAVAME TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO ADJUDICATÓRIO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por
Luciano Pinto Sepulveda
contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de adjudicação compulsória proposta em face da
BCL Construtora Ltda.
, com fundamento em incompetência absoluta da Justiça Comum. O autor alegou ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a ré em 2011, tendo quitado integralmente o preço, sido imitido na posse e solicitado a lavratura da escritura pública em 2014. A ré, porém, encerrou atividades, encontrando-se em local incerto. Em 2023, sobreveio averbação de indisponibilidade na matrícula do imóvel por decisões oriundas da Justiça do Trabalho, impedindo o registro da escritura. O juízo de origem entendeu que atender o pedido DE ADJUDICAÇÃO implica reforma de decisões da Justiça Especializada, declarando-se incompetente e extinguindo o feito nos termos do art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Comum processar e julgar ação de adjudicação compulsória de imóvel cujo registro está gravado com indisponibilidade decretada pela Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Comum detém competência para julgar ações de adjudicação compulsória, ainda que incidentes sobre imóvel com registro de indisponibilidade determinado pela Justiça do Trabalho, pois o pedido adjudicatório não objetiva a revogação de tais decisões, mas apenas a constituição de direito real do promitente comprador.

A adjudicação compulsória pode ser deferida mesmo havendo indisponibilidade registrada, a qual poderá impedir a efetivação do registro enquanto vigente, sem impedir, contudo, a formação do título judicial.

A sentença que extingue a ação por suposta invasão da competência da Justiça do Trabalho incorre em error in judicando, pois o reconhecimento do direito real do comprador não interfere no mérito das decisões trabalhistas que determinaram a indisponibilidade.

A jurisprudência do STJ, por meio da Súmula 308, reconhece a proteção ao promitente comprador de boa-fé que quitou integralmente o imóvel antes da constrição judicial, permitindo-lhe obter a adjudicação mesmo diante de gravames posteriores.

A eventual subsistência da indisponibilidade afeta apenas a eficácia registral da sentença adjudicatória, não o direito do autor à obtenção do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum processar e julgar ação de adjudicação compulsória, ainda que recaia sobre imóvel com indisponibilidade registrada por decisão da Justiça do Trabalho.

A adjudicação compulsória não implica revogação de decisões trabalhistas,
mas apenas reconhecimento do direito real do comprador de boa-fé,
ainda mais quando o gravame é posterior à quitação
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CC, arts. 1.417 e 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308, Segunda Seção, j. 30.03.2005, DJ 25.04.2005; TJSP, AI nº 2114005-35.2022.8.26.0000, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 23.08.2022; TJPR, Apelação nº 0009319-02.2022.8.16.0001, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 13.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
,
n.º8006814-25.2023.8.05.0274,

como apelante
LUCIANO PINTO SEPULVEDA,
e
apelado

BCL CONSTRUTORA LTDA
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para
cass
ar a sentença
, reconhecendo a competência da Justiça Comum para processar e julgar a ação de adjudicação compulsória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, tudo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

Relator

04